Tribunal: TJES
Processo: 0000359-64.2020.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000359-64.2020.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: A. L. T INTERNATIONAL STONES EIRELI - EPP

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA E DEMANDA CONSUMIDA. COVID-19. FORÇA MAIOR. PREVISÃO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. FATURAMENTO APENAS DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há razões para alterar o entendimento proferido pelo magistrado de 1º grau de que há cláusula contratual prevendo que as dificuldades econômicas e as alterações das condições de mercado não constituem hipóteses de caso fortuito ou força maior, bem como que
o valor da demanda contratada apenas reflete gasto que a concessionária já teve ao estruturar a rede elétrica específica para a atender a demanda indicada pela empresa consumidora de forma individual, com antecedência à própria utilização da energia consumida.

2. E nem se diga que a decretação de calamidade pública por atos normativos federais justificaria o acolhimento da pretensão autoral, uma vez que em razão de expressa previsão contratual e da própria dinâmica da demanda contratada não há como reconhecer a ocorrência de desequilíbrio contratual, caso fortuito ou força maior a justificar o pretendido afastamento da cobrança.

3. O STJ fixou a tese de que
“
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”
(Tema 1076), motivo pelo qual impõe-se a adequação da verba sucumbencial.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 07 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso e negar a ele provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0000359-64.2020.8.08.0061

Apelante:

A. L. T. International Stones EIRELI - EPP

Apelada:

EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por A. L. T. International Stones EIRELI - EPP contra a sentença de fls. 262/264 (integrada pela decisão de fls. 275/275v) proferida pelo Juízo da Vara Única de Vargem Alta nos autos da tutela cautelar antecedente proposta em desfavor de EDP - Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido improcedente.

Nas razões recursais de fls. 222/244, a apelante alega em síntese que (a) firmou contrato de “demanda contratada” com a apelada mas, em virtude das restrições sociais impostas pela pandemia do Covid-19, teve paralisação quase total de suas atividades; (b) pleiteou a suspensão dos contratos com cobrança apenas das quantias efetivamente utilizadas; (c) o agravo de instrumento interposto pela apelada contra a decisão liminar que lhe foi favorável não foi admitido, devendo a demanda ser estabilizada; (d) o Poder Judiciário pode reequilibrar as relações contratuais; (e) foi obrigada a conceder férias antecipadas para quase todos os empregados; (f) a existência de caso fortuito e força maior é notória, atraindo a aplicação da teoria da imprevisão; e (g) o recurso deve ser provido para estabilizar a tutela antecedente ou, subsidiariamente, para autorizar o pagamento diferido ou parcelado da energia elétrica cobrada pela apelada.

Contrarrazões às fls. 300/314, nas quais a apelada argui a preliminar de deserção e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 11 de dezembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de deserção

A apelada argui a preliminar de deserção recursal, alegando que a apelação foi interposta sem comprovação do preparo.

Entretanto, após ser intimada para suprir o vício, nos termos do art. 1.007, § 4º do CPC, a apelante comprovou a efetuação do preparo em dobro por meio dos documentos de ids. 6267874 a 6267879, devendo o recurso ser conhecido.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de deserção.

É como voto.

Mérito

A análise do presente recurso cinge-se em verificar se a apelante faz jus à suspensão do contrato de demanda contratada firmado com a EDP sob os n. DECB-ES-03803-2017 e DECB-ES-03802-2017, limitando-se a concessionária a cobrá-la a quantia efetivamente utilizada, em virtude dos efeitos econômicos causados pela pandemia do Covid-19.

É importante registrar inicialmente que a tutela antecipada requerida em caráter antecedente só se torna estável caso não interposto o respectivo recurso contra a decisão inicial (art. 304 do CPC), o que não é o caso concreto, eis que a apelada contestou o pedido originário e interpôs o agravo de instrumento n. 5001427-50.2020.8.08.0000 que, apesar de não conhecido monocraticamente, demonstrou a irresignação da apelada.

Sobre a controvérsia central do recurso,
a sentença não merece reparos.

Apesar dos argumentos expostos pela recorrente, não há razões para alterar o entendimento proferido pelo magistrado de 1º grau de que há cláusula contratual prevendo que as dificuldades econômicas e as alterações das condições de mercado não constituem hipóteses de caso fortuito ou força maior (21.1.2 - fl. 189), bem como que
o valor da demanda contratada apenas reflete gasto que a concessionária já teve ao estruturar a rede elétrica específica para a atender a demanda indicada pela empresa consumidora de forma individual, com antecedência à própria utilização da energia consumida.

Elucidativos os fundamentos expostos na sentença, que ora trago à colação:

“A paralisação de atividades determinada por leis e pela Administração Pública certamente acarreta dificuldades econômicas para a autora, mas também para a ré, causando alterações mercadológicas para ambas. Todavia, as partes espontaneamente renunciaram à possibilidade de invocar tais circunstâncias como eventos de força maior ou caso fortuito.

Lado outro, como o estado de pandemia viral atinge ambos os contratantes, não resulta vantagem excessiva à ré.

A autora teve acesso ao fornecimento de energia elétrica por um preço mais vantajoso, levando em conta os valores oferecidos no mercado.

Por outro lado, o risco decorrente da diminuição da demanda contratada é da autora e ela deveria ter cuidado de dimensionar previamente tal risco e os eventuais prejuízos dele decorrentes, haja vista que coube à própria autora estimar a demanda contratada.

Nos termos do art. 2º, XXI, da Resolução 414/2010, a ré está obrigada a disponibilizar continuamente a demanda de potência ativa contratada, observando índices mínimos de qualidade na distribuição (cláusula 18. do CUSD, fls. 176).

A ré realizou investimentos, a fim de prover a estrutura necessária para assegurar o fornecimento seguro da demanda contratada à autora. Outrossim, a ré assumiu compromissos perante as empresas geradoras de energia elétrica e, também para atender a autora, providenciando a manutenção periódica da estrutura necessária.

Por outro lado, a ré não se remunera pelo consumo efetivo que a autora venha a ter, isto é, até um certo limite contratualmente previsto, ainda que a autora consuma mais do que o previsto na demanda contratada, só será cobrada por um valor fixo que a ré se comprometeu a observar (cláusula 15.1 do CUSD, fl. 187v).

A paralisação de muitas atividades, determinado pelas autoridades públicas para conter a propagação da covid-19 (em decorrência, do Decreto Federal n. 10.282/2020), reflete desfavoravelmente nas finanças da ré, haja vista a diminuição geral do consumo de energia elétrica, especialmente pela retração das atividades do comércio não essencial e da indústria. Não obstante, a ré também foi proibida de interromper o fornecimento a certas unidades consumidoras, nos termos da Resolução 878/2020, da ANEEL. Como os efeitos da crise sanitária atingem negativamente as receitas da ré, a teoria da imprevisão não tem aplicabilidade na espécie, uma vez que inexiste o pressuposto da vantagem excessiva, conforme mencionado”.

Tal entendimento guarda consonância com julgamento do recurso de agravo de instrumento de nº 5003462-80.2020.8.08.0000, submetido a minha relatoria, que ainda na fase inicial da presente demanda reconheceu que “
nos termos da cláusula 21.1.2 do Contrato de Uso do Sistema de Distribuição (CUSD), as partes convencionaram, em verdade, que: ‘Não constituem hipóteses de Caso Fortuito ou Força Maior: (i) dificuldades econômicas, (ii) alteração das condições de mercado, (iii) demora no cumprimento por qualquer das PARTES de obrigação contratual.’. Não há como reconhecer que a diminuição operacional do agravante com um consumo menor de energia elétrica no período da pandemia do Covid-19 tenha implicado em vantagem extrema para a concessionária, a ponto de atrair a aplicação da teoria da imprevisão. O valor da demanda contratada apenas reflete gasto que a concessionária já teve em estruturar a rede elétrica específica para a atender a demanda indicada pela empresa consumidora, por óbvio, com antecedência à própria utilização da energia consumida
”.

E nem se diga que a decretação de calamidade pública por atos normativos federais justificaria o acolhimento da pretensão autoral, uma vez que, como visto, em razão de expressa previsão contratual e da própria dinâmica da demanda contratada não há como reconhecer a ocorrência de desequilíbrio contratual, caso fortuito ou força maior a justificar o pretendido afastamento da cobrança.

Além disso, como bem reconheceu este e. TJES em caso análogo, “
Apesar de a pandemia de COVID-19 poder ser potencialmente enquadrada no parágrafo único do artigo 393 do Código Civil, não necessariamente repercutirá em todas as relações contratuais, de modo que se mostra imprescindível a comprovação a demonstração do desequilíbrio da base econômica do contrato, que possibilite a pretendida revisão (artigos 478 e 317 do CC), o que não se evidencia quando ambas as partes são atingidas pelo evento, posto que, ainda que comprovada a redução do consumo contratado por fato a ele imputável, a outra parte dele não se beneficiou, ao contrário, continuou cumprindo sua obrigação
.”. (TJES, Apelação Cível nº
0000369-11.2020.8.08.0061, 2ª Câmara Cível, Relator Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, Data de Julgamento 27.06.2023)

No que concerne aos honorários advocatícios, esclareço que o STJ fixou a tese de que
“
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”
(Tema 1076).

Nesse viés, considerando-se o valor atribuído à causa (R$ 7.652,45), impõe-se a adequação da verba sucumbencial.

Por tais razões,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, fixando os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 07.02.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.